Tribunal: TCU
Processo: 017.382/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5508/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.382/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carina Oliveira Martins Schmitt (XXX.482.770-XX); Catia Rossani da Silva Viana (XXX.382.270-XX); Julio Antonio Baisch da Silva (XXX.361.960-XX); Luis Eduardo Silva Oliveira (XXX.922.490-XX); Luiza Alexi Freitas (XXX.072.600-XX); Rafaela Fagundes Barcelos (XXX.635.540-XX); Renata Sberse Bernardi (XXX.904.960-XX); Tales Drose Pires (XXX.848.760-XX); Thamyris Freitas de Aquino (XXX.352.610-XX); Vanessa Souza dos Santos Nunes (XXX.460.450-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.